Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800731-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARISTEU GONCALVES PINHEIRO, LUIZ ALVES DA SILVA, OTAVIANO BARBOSA, SEBASTIAO MACEDO DOS SANTOS, VALDEMOR DA SILVA RAPOSO

AGRAVADO: DEUZITA RODRIGUES DA CRUZ, COOMIGASP COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO TOKEN DO ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS COM O CERTIFICADO DIGITAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800731-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARISTEU GONCALVES PINHEIRO e OUTROS

AGRAVADO: DEUZITA RODRIGUES DA CRUZ

AGRAVADO: COOMIGASP COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA

DECISÃO AGRAVADA 12693849

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ARISTEU GONCALVES PINHEIRO e OUTROS em face de decisão monocrática de minha lavra (id 12693849), no recurso em face da decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL nº 0800449-35.2022.8.14.0018 ajuizada por DEUZITA RODRIGUES DA CRUZ e COOMIGASP COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA
.

Colaciono a ementa da decisão agravada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Nas razões do agravo de Instrumento (id. 12442342), a parte agravante alega o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência pretendida. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

No
decisum
de id. 12522449, em face da ausência de comprovação da hipossuficiência ante os indícios existentes nos autos (indeferimento de tal benefício pelo juízo
a quo
e consequente recolhimento das custas iniciais), bem como ante a ausência de demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira,
indeferi os benefícios da gratuidade, ao que determinei a intimação do Agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal
, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção.

Em certidão de id. 12693075, verifica-se a ausência de manifestação dos agravantes no prazo legal.

Em suas razões recursais (id. 12828337), a parte agravante alega não houve o recolhimento das custas tempestivamente porque o advogado DR RONIVALDO SILVA GOMES LIMA teve um problema seríssimo como seu certificado digital de modo que não pode se manifestar nos autos e só após a resolução do problema junto à certificadora CERTFÁCIL é que pode juntar o comprovante de recolhimento das custas.

Os agravantes requerem novamente os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuírem condições de arcar com as custas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno.

Desta forma, versando o recurso sobre assistência judiciária gratuita, mesmo sem o recolhimento do preparo, este deve ser processado nos termos do art. 99, §7º

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

No caso em apreço, os agravantes relatam que não recolheram as custas porque o token do advogado apresentou problemas e, posteriormente, requerem a gratuidade de justiça.

Ocorre que para conhecimento do recurso é necessário que o recorrente traga aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 12522449 a comprovar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação supramencionada, sob pena de deserção.

Entretanto, a parte agravante manteve-se inerte, consoante certidão de id. 12693075.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

Agravo interno. Agravo de instrumento Justiça gratuita. Hipossuficiência. Não comprovada. Indeferimento. Recolhimento do preparo. Deserção. Recurso não provido. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, todavia, a parte deve trazer elementos indicativos de que sua real situação financeira o impossibilite de arcar com as custas do processo, logo, diante da ausência de comprovação o indeferimento do pleito é medida que se impõe, devendo ser facultado à parte o devido recolhimento do preparo recursal. Ausente o facultado recolhimento do preparo, julga-se deserto o agravo de instrumento, de que não se conhece, e se nega provimento ao agravo interno. (TJ-RO - AI: 08092357120208220000 RO 0809235-71.2020.822.0000, Data de Julgamento: 10/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO PELO RELATOR - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Nos termos do art. 101 do CPC/2015, contra a decisão que indeferir a gratuidade caberá agravo de instrumento, estando o recorrente dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso (caput e § 1º) - Confirmada a denegação, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso ( CPC/2015, art. 101, § 2º)- Ausente nos autos comprovação do recolhimento de preparo pela parte recorrente, mesmo depois de regulamente intimada para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade. (TJ-MG - AI: 10000212667141001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 7ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003145-77.2022.8.16.0000, DA COMARCA DE NOVA ESPERANÇA - VARA CVEL. AGRAVANTE: ML FERREIR CONFECÇÕES. AGRAVADO: MARCELO APARECIDO GHISELLINI. RELATOR: DES. FABIAN SCHWEITZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO – DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00031457720228160000 Nova Esperança 0003145-77.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 14/06/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022)

Por outro lado, em suas razões de agravo interno, o advogado assevera que não comprovou o recolhimento por problemas em seu token. No entanto, no id 12828348 verifico a existência de um print de uma conversa com a certificadora, sem nenhuma menção a qualquer problema com o certificado digital.

Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada à fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso, devendo a decisão monocrática ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão do Agravo de Instrumento ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023